Tribunal: TJDFT
Processo: 0725728-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, proferida em ação monitória em fase de cumprimento de sentença, o qual tramita desde 2017 e se encontrava suspenso por ausência de bens penhoráveis encontrados em nome do devedor, indeferiu o pedido do Exequente/Agravante de reiteração de pesquisas judiciais junto aos sistemas SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, RENAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER, INFOJUD e e-RIDF, no intuito de localizar patrimônio. A Decisão agravada assim fez constar: “Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com a ativação da funcionalidade “Teimosinha” na plataforma SISBAJUD pelas seguintes razões. A primeira delas diz respeito ao funcionamento da ferramenta. Em uma pesquisa tradicional, o comando de bloqueio gera um número de protocolo cuja resposta, frutífera ou infrutífera, chegará ao Juízo no dia seguinte ao do cumprimento da ordem judicial. No sistema denominado “teimosinha”, cada dia gera-se um novo número de protocolo, com sua resposta corresponde, sucessivamente, durante o período de até 30 (trinta) dias ou mais, o que representaria, no prazo de trinta dias, trinta respostas a serem processadas pelo operador do Juízo. Os valores bloqueados, ao contrário do que se imagina, não são aglutinados em uma única transferência, mas, manualmente, deverão ser totalizados e transferidos um a um, com diferentes identificadores, para diferentes contas judiciais, impactando diretamente nas rotinas de expedição de alvarás e ofícios de transferências. Isso se falarmos de um cumprimento de sentença com um único executado. Enfim, uma sistemática de trabalho que assoberba a rotina cartorária e que, pelo que tem se constatado neste Juízo, não vem sendo efetiva, mormente na Circunscrição Judiciária de Brasília onde há um grande número de servidores públicos que recebem seus vencimentos uma única vez ao mês. Outra razão, estreitamente ligada à primeira, diz respeito ao prazo processual para impugnação do bloqueio e da penhora (arts. 841 e 854, ambos do CPC). A controvérsia se prende ao termo inicial do prazo para tanto. Considerando-se o que prescreve o Código de Processo Civil, a cada bloqueio nasceria ao executado a possibilidade de impugnação e ao exequente o de resposta à impugnação, o que, por certo ensejaria enorme tumulto processual. E uma terceira abordagem, tão preocupante quanto as anteriores, é a constatação de que o Código de Processo Civil atribui ao Juiz o dever de determinar o cancelamento de indisponibilidade excessiva em 24h (vinte e quatro horas), bem como acolher ou rejeitar impugnação do executado, também no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Indaga-se como fazê-lo diante de um sistema que roda diariamente com protocolos e respostas diversos. Paralelamente, ainda impende rememorar que a ausência de imediata intervenção judicial em um cenário de indisponibilidade de ativos pode representar a prática, em tese, de tipo penal inscrito na Lei de Abuso de Autoridade (Lei no 13.869/2019). Em suma, a despeito das esperanças colocadas na ferramenta, este Juízo, diante dos óbices de ordem prática e jurídica acima elencados, apenas será favorável ao pedido em circunstâncias excepcionais e quando a parte exequente trouxer aos autos fortes motivos para que se creia que a parte executada se beneficia de depósitos em suas contas bancárias de forma frequente e contínua, não sendo essa a hipótese dos autos. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de utilização da ferramenta em relevo. Indefiro ainda o pedido de reiteração das consultas já realizadas nos autos, sem êxito. Isso porque, o feito se encontra suspenso na forma do artigo 921, § 1o, do CPC e a parte credora deixou de indicar bens à penhora, uma vez que a simples reiteração da pesquisa sem qualquer indício de alteração na capacidade financeira da parte devedora, não se mostra suficiente para atender o § 3o do artigo supramencionado. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. REITERAÇÃO INCABÍVEL. PRECLUSÃO. ARQUIVAMENTO. EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO OCORRÊNCIA. Considerando que decisão anterior estabeleceu que a consulta aos sistemas disponíveis somente seria realizada no caso de efetiva demonstração da alteração da situação financeira do executado, não é possível a alteração do posicionamento, diante da ocorrência de preclusão. Nos termos do artigo 921, § 3°, do Código Processo Civil, depois da suspensão e arquivamento provisório da sentença, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Assim, o desarquivamento dos autos nessa hipótese depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente, para tanto, o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. (Acórdão 1313051, 07463547520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpra-se a decisão do ID 12167595, permanecendo o feito suspenso. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Recorre o Exequente defendendo, em síntese, ser cabível a reiteração das pesquisas junto aos sistemas disponíveis ao Juízo, sobretudo a que visa à penhora por meio eletrônico, uma vez que tais mecanismos visando à expropriação de bens e valores da parte executada são essenciais ao alcance da verossímil comprovação da capacidade financeira do devedor insolvente, coadunando com os princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da razoável duração do processo. Ressalta que foram efetivadas apenas três tentativas de localização de bens e que as últimas pesquisas se deram há dois anos, o que justifica a renovação das diligências solicitadas. Tece argumentação jurídica e cita jurisprudência em abono à pretensão. Pede, por fim, a concessão da tutela de urgência recursal para determinar o bloqueio on-line via SISBAJUD, além das outras pesquisas disponíveis ao juízo (RENAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER, INFOJUD e ERIDF) e, quanto ao mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 60684573). Eis a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, não vislumbro a presença dos pressupostos legais autorizadores do deferimento da tutela recursal pretendida, sobretudo o requisito da urgência que justifique a intervenção imediata do Poder Judiciário sem que se aguarde o curso natural do agravo de instrumento, cujo procedimento é célere por natureza. Compulsando os autos de origem, observa-se que o cumprimento de sentença teve início em 2017 e que as únicas tentativas de constrição de bens ocorreram mediante a ingerência do Poder Judiciário, com a realização de pesquisas e bloqueios junto aos sistemas disponíveis, restando, contudo, infrutíferas as diligências na satisfação do crédito perseguido. Nesse contexto, entendo que não houve o esgotamento dos meios ordinários disponíveis ao credor para a localização de bens passíveis de penhora, inclusive porque sequer recorreu à pesquisa de bens junto aos cartórios de registros de imóveis, a qual não demanda intervenção do Judiciário. Com efeito, não pode a máquina judiciária substituir o credor no ônus de diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não sendo suficiente o argumento do lapso temporal decorrido desde a última tentativa de constrição, sem que se tenha demonstrado mínimo esforço no impulsionamento do feito executivo ou mesmo indícios de alteração na situação financeira da parte devedora que justifiquem a renovação das pesquisas requeridas. Cumpre salientar que o processo foi suspenso por falta de bens e não houve indicação de fatos que possam justificar, de imediato, mais diligências além das que já foram deferidas e não obtiveram êxito. Por fim, tem-se que a suspensão do feito e o encaminhamento dos autos ao arquivo se deu de forma provisória, e não definitiva, sendo certo que pode o credor, a qualquer momento, inclusive por ser ônus processual seu, reestabelecer o curso do processo mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si sós, não lhe acarretarão qualquer ônus. Com essas considerações, indefiro o pleito de antecipação da tutela recursal, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, até que haja o pronunciamento do Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 27 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator